Tribunal: TJES
Processo: 0003167-13.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003167-13.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO RENOVA
APELADO: DOUGLAS CARDOSO NUNES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2023 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

O SR. ADVOGADO LUIZ FELIPE W. VILLELA:-

Inicialmente, boa tarde Exmºs. Desembargadores.

De início gostaria de agradecer a oportunidade de sustentar no presente caso, é minha primeira vez atuando no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ainda que por meio de videoconferência.

Também gostaria de agradecer ao cartório da Primeira Câmara Cível, e também ao Ilmº Desembargador Relator por permitir a realização desse ato, por meio virtual, até porque se encontra a minha residência e a sede do escritório, por que trabalho em Belo Horizonte.

Bem, o caso é bem simples.

Trata-se de uma apelação cível interposta em uma sentença de improcedência dos embargos à execução opostos pela Fundação Renova.

Trata-se de uma indenização pleiteada pela parte apelada de reparação por danos patrimoniais, em decorrência da paralisação da prática da pesca e também da classificação do apelado como proprietário de embarcação.

Dito isso, uma vez ocorrido o rompimento da barragem de Mariana, em novembro de 2015, a fundação foi procurada administrativamente pela parte apelada, para receber a indenização devida. No que foi atendida pela Fundação Renova, que de acordo com as informações que dispunha e por meio de declaração do próprio apelado de que estaria dizendo a verdade ao falar que era proprietário de embarcação no momento do rompimento da barragem, a Fundação Renova aceitou a iniciar as tratativas e fixar um valor por indenização por danos materiais.

Contudo, antes do pagamento da indenização, a Fundação Renova foi notificada de que a parte apelada não seria a proprietária da embarcação em 2015, tendo adquirido o veículo aquático, somente em 2016, meses após a ocorrência do rompimento da barragem.

Razão pela qual, diante do erro no negócio jurídico, motivado por informação equivocada da parte apelada, o que configuraria uma das hipóteses do artigo 171, do Código Civil, de anulabilidade do negócio jurídico. A Fundação Renova chamou novamente a parte apelada e paralisou o pagamento da indenização.

No momento da nova reunião, foi informado pela própria parte apelada, por meio da ata de reunião de esclarecimento, juntada nas folhas 23 e 24, dos autos físicos, já disponibilizados no PJE recursal, de que a parte, sim, teria adquirido a embarcação somente em 2016.

E foi essa a informação, também confirmada na própria sentença recorrida, que afirma que a embarcação teria sido adquirida somente após o rompimento da barragem.

Contudo, apesar do acerto da sentença no tocante a essa percepção fática, ela manteve o entendimento de que caberia à Fundação o pagamento de indenização posterior ao rompimento da barragem, uma indenização futura. O que não pode prosperar neste provimento judicial.

Olha! Excelências, o propósito de uma reparação por dano material, seria o restabelecimento da situação de origem. Essa determinação da sentença seria uma violação à teleologia. Ou seja, a intenção das normas civis que regem sobre a responsabilidade civil.

De forma que teria permitindo o pagamento de uma indenização sem a ocorrência de um dano claro e específico.

Nesse sentido, o próprio instituto dos lucros cessantes impõe à parte requerente o dever de mostrar um dano certo, futuro e perceptível, o que não é ocaso. A parte autora não exercia nenhum ofício relacionado à embarcação própria antes da ocorrência do evento.

De forma que a Fundação Renova não pode ser compelida a um pagamento de uma indenização nesses moldes.

Por todo exposto, diante do erro em que a Fundação foi induzida pela informação da parte apelada de que seria proprietária de uma embarcação antes da ocorrência do evento e que foi desmentida em ata de reuniões futuras, a Fundação Renova pleiteia pela reforma da sentença para o reconhecimento da inexigibilidade do título juntado e também do débito pleiteado pela parte apelada.

Dito isto, encerro a minha fala.

Muito obrigado a todos.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

VOTO

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo alcançado a mesma conclusão do Eminente Desembargador Relator.

Isso porque, não obstante estar provado que a parte apelada somente adquiriu a embarcação após a data do rompimento da barragem, não há, nos termos do acordo firmado em 15/06/2018, exceção que impeça o pagamento da indenização nessa hipótese, bem como pela comprovação do exercício da atividade pesqueira profissional através da carteira de pescador profissional juntada no Id 4343128 com data de registro em 09/12/2014.

Pelo exposto,
acompanho integralmente o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003167-13.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO RENOVA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A
APELADO: DOUGLAS CARDOSO NUNES

Advogado do(a) APELADO: EDERSON HENRIQUE DEVENS ALMEIDA - ES10262-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em razão da devolutividade recursal, cinge-se a verificação de validade do termo de acordo e a ocorrência de excesso à execução.

Neste contexto, narra o recorrente que no momento da celebração do acordo recebeu denúncia, através de sua ouvidoria, que a embarcação adquirida pelo apelado ocorreu somente após o evento danoso (04.11.2015), fato este que impede o pagamento do termo de acordo.

Pois bem.

Não obstante o apelante alegar que a realização de acordo não pode ocorrer de foma unilateral, uma vez que somente é possível atender ao que constou no Programa de Indenização Mediada (PIM) quanto as cláusulas 31 a 38 do TAC.

Neste contexto, extrai-se que é ônus do apelante provar que as declarações firmadas pelo apelado estava em desacordo com os termos da transação, a fim de impedir o pagamento do que foi firmado no termo de conciliação (fl. 81/83), na forma do art. 373, I do CPC.
In verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, na medida que (i) não há no objeto do termo de conciliação
1
pressuposto necessário de validade do título a condição de “ser proprietário de embarcação”; (ii) tampouco há prova de que a informação foi prestada pelo apelado com vias de burlar, especialmente porque quem realizou o enquadramento do apelado foi o próprio recorrente mediante análise da documentação por ele apresentada. Senão vejamos, trecho da Ata de Reunião de proposta de Indenização (fl.84/86):

Após a checagem dos documentos do(a) impactado(a), o(a) atendente da Fundação identificou a conformidade de documentos para enquadramento do impactado(a) na categoria de Dono de Embarcação de Motor de Centro.

Outrossim, apenas como reforço de argumentação, pode-se verificar que o preposto da Fundação Renova descreveu a embarcação na qual do apelado era dono, mediante análise da documentação, aferindo-se que sua aquisição foi bem anterior a ocorrência do evento danoso
2
, fato este que corrobora a conclusão de validade do acordo firmado e necessário pagamento.

Já em relação a tese de excesso à execução, esta não merece prosperar, notadamente porque escorreito os demonstrativos de débito apresentados às fl. 92/93 pelo exequente, ora apelado, eis que não há ilegalidade em contemplar os juros do acordo (contratuais) em 1% sobre o valor do acordo e correção monetária pelos índices do TJES (INPC-IBGE), diante da natureza diversa das rubricas, senão vejamos:

Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante. 1. Denunciação da lide. Questão analisada em decisão interlocutória, contra a qual não foi interposto recurso de agravo de instrumento (Art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Preclusão da matéria. Recurso de apelação não conhecido neste ponto. 2. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). 3. Contrato de Alienação Fiduciária decorrente de adesão a consórcio. Título que se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. Preenchimento dos requisitos do artigo 784, inciso V, do CPC. 4.
Excesso de execução por ausência de informação quanto aos encargos de mora e correção monetária. Juros de mora que tem incidência por disposição legal (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN) e prescindem de previsão no contrato. Atualização monetária que tem a finalidade de preservar o valor da moeda em face do processo inflacionário e, portanto, independe de previsão legal ou contratual.
Multa contratual que depende de expressa previsão legal. Ausência de previsão expressa acerca do percentual da multa contratual incidente em caso de inadimplemento, de maneira que não pode ser exigida do consorciado (art. 6º, inciso III, do CDC). 5. Sentença reformada apenas para reconhecer o excesso de execução com relação a cobrança de multa contratual não prevista. Sucumbência mínima da apelada. Recurso parcialmente provido na parte conhecida. (TJ-SP - AC: 10225842920198260309 SP 1022584-29.2019.8.26.0309, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 20/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022) (grifei)

Portanto, não há motivos para alterar a conclusão alcançada pela sentença.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido (proc.
5007032-06.2022.8.08.0000
), pela ausência de probabilidade de direito.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
, para o patamar de
1
2
%
(
doze
por cento)
sobre
a

condenação
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
3

É como voto.

1
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O Termo de Conciliação tem como objeto a formalização de acordo com o pagamento de indenização por danos sofridos pelo Signatário em decorrência do Rompimento, com exceção das seguintes hipóteses: (i) lucros cessantes após 31.12.2017, caso as condições para exercício da atividade pesqueira não sejam restabelecidas ou caso as condições para execício de nova atividade produtiva em substituição à anterior não sejam estabelecidas, e (ii) eventuais danos futuros que venham a surgir em decorrência do Rompimento após a assinatura deste Termo de Conciliação.

2
O sr. Douglas Cardoso Nunes é dono da Embarcação ELOHIM, número da Inscrição 3877047246, data da Inscrição em 17/07/2008, com validade até 15/07/2021 em seu nome, a qual foi encaminhado o TIE para análise, após análise da documentação mesmo se enquadrou como Dono de Embarcação motor centro.

3

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

FUNDAÇÃO RENOVA. TERMO DE ACORDO. INVALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
NO OBJETO DO ACORDO SER
PROPRIETÁRIO DE EMBARCAÇÃO.
ENQUADRAMENTO REALIZADO PELA PRÓPRIA FUNDAÇÃO
MEDIANTE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONTRATUAIS.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. 1.
Não obstante
o apelante alega
r
que a realização de acordo não pode ocorrer de foma unilateral,
uma vez que somente é possível atender ao que constou no Programa de Indenização Mediada (PIM) quanto as cláusulas 31 a 38 do TAC.
2.

Neste contexto, extrai-se que
é ônus do apelante provar que as declarações
firmadas

pelo
apelado estava em desacordo com os termos do acordo,
a fim de não realizar o
pagamento
do que foi firmado no termo de conciliação, na forma do art. 373, I do CPC.
3.
v
erifica-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, na medida que (i) não há no objeto do termo de conciliação pressuposto necessário de validade do título
a condição de
“ser proprietário de embarcação”; (ii) tampouco há prova de que a informação foi prestada pelo apelado com vias de burlar,
especialmente porque quem realizou o enquadramento do apelado foi o próprio recorrente mediante análise da documentação apresentada.
4
.
O
preposto da Fundação Renova descreveu a embarcação na qual do apelado era dono,
mediante análise da documentação,
aferindo-se que sua aquisição foi bem anterior a ocorrência do evento danoso,
fato este que corrobora a
conclusão de
validade do acordo firmado e necessário pagamento
.
5.

Já em relação a tese de excesso à execução,

esta não merece prosperar, notadamente porque escorreito os demonstrativos de débito apresentados pelo exequente, ora apelado, eis que não há ilegalidade em contemplar os juros do acordo (contratuais) em 1% sobre o valor do acordo e correção monetária pelos índices do TJES (INPC-IBGE), diante da natureza diversa das rubricas.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.